Tribunal: TJSP
Processo: 1043750-29.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Embargos de declaração – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC (art.535, do CPC/73) – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1043750-29.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante EVANDRO CARLOS RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO LOPES
E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043750-29.2018.8.26.0576/50000
2
Embargos de Declaração no 1043750-29.2018.8.26.0576/50000
(Processo de origem no 1043570-29.2018.8.26.0576)
Embargante
Evandro Carlos Rodrigues (Justiça Gratuita)
Embargado
Banco Santander (Brasil) S/A (Banco Santander Banespa S/A)
Comarca
São José do Rio Preto - 3a Vara Cível
Voto no 37759 (36681)
Embargos de declaração
Ausente omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada
Prequestionamento incabível

Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC
(art.535, do CPC/73) Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração tirados contra o v. acórdão de
fls.188/192 que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso de apelação do réu e
negou provimento ao recurso adesivo do autor.
Recorre o autor, ora embargante, alegando que o v. acórdão
incorreu em erro de fato na medida em que não apreciou adequadamente as provas
existentes nos autos ao ignorar a existência de pleito do embargante para a juntada de cópia
da gravação (protocolo 32000107500) que o obrigou a contratar empréstimo junto à
requerida para a quitação antecipada de todo o cartão de crédito e cheque especial. Aponta
não ser crível que um consumidor, em plena saúde mental e diante de um cenário no qual
tem faculdade de quitar débitos não vencidos (no importe de R$9.329,60 e R$104,41) no
decorrer do ano de 2018 e 2019, em parcelas entre R$800,00 e R$900,00, contrataria
livremente um empréstimo em 52 parcelas de R$718,85, aumentando exponencialmente o
valor para R$37.380,20. Esclarece que o valor de R$3.441,49 da fatura de setembro de
2018 (fls.41) somente foi apontado neste valor absurdo em razão das reiteradas falhas na
prestação de serviços e atos abusivos da embargada, tanto que às fls.35, antes de toda a
celeuma causada, tal fatura estava no importe de R$254,31, sendo certo que a indicação do
valor pago de R$161,58 (fls.93) se deu simplesmente pela quitação de todos os
lançamentos a vencer ocorrida em 31/07/2018 através da imposição do contrato de
financiamento discutido. Do mesmo modo o valor de R$5.275,20 (fls.38) decorre do
indevido vencimento antecipado das compras parceladas e quitadas no primeiro
empréstimo irregular que gerou toda a controvérsia e, uma vez estornados os valores, foi
lançado na fatura todas as compras parceladas, em uma única vez, na fatura do mês de
agosto, sendo certo que o valor efetivamente devido para o referido mês corresponde a
R$688,99 (R$7.487,14 - R$6.849,41). Ressalta que todos os estornos e lançamentos foram
unilateralmente e abusivamente lançados pela embargada, não só nas faturas de cartão de
crédito como também na conta corrente, fatos que vem sendo alardeados pelo embargante
desde a exordial. Ressalta a ocorrência de danos morais, impondo-se a manutenção da r.
sentença recorrida, requerendo, ainda, o prequestionamento de todos os dispositivos legais
mencionados.
É o relatório.
Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De Andrade Nery,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043750-29.2018.8.26.0576/50000
3
em sua conhecida obra sobre o CPC/1973, 3a edição, Editora RT, página 781, “os
embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-
la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo,
modificador ou infringente do julgado. Não mais cabem quando houver dúvida na decisão
(CPC 535 I, redação da L 8950/94 1°)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 782).
Inexiste no v. acórdão combatido qualquer um dos vícios
apontados no art. 1022 do CPC (art. 535, do CPC/73), capaz de justificar eventual
modificação daquele julgado.
O
v.
acórdão
embargado
apreciou
os
documentos
colacionados bem como todo o conjunto probatório coligido, tendo fundamentado com
clareza a improcedência da demanda nos seguintes termos: "(...) Observe-se que a
insurgência manifestada na petição inicial ostenta como causa de pedir e diz respeito
exclusivamente ao contrato de fls.42/43, cuja contratação o autor admite, ainda que o
impute como uma consequência por falha na prestação de serviços do requerido, em
virtude de suposta demora para a solução da questão relativa ao contrato no
0033-3997-320000105920 (fls.26), decorrente de fraude, e do suposto adiantamento do
vencimento dos débitos parcelados para os meses subsequentes de uma única vez na fatura
com
vencimento
em
09/08/2018
(fls.35).
Ocorre
que
o
contrato
no
0033-3997-320000105920, não obstante tivesse beneficiado o autor na quitação do saldo
devedor decorrente do cheque especial existente em sua conta corrente, no valor de
R$445,71 em 25/06/2018 (fls.24/25), foi cancelado administrativamente pelo requerido,
sendo certo que o referido valor do crédito de R$7.471,84 foi regularmente estornado em
27/06/2018, assim como o importe de R$6.849,41 (fls.45/46 e 77), relativo à quitação
antecipada dos débitos da fatura de seu cartão de crédito. O tempo de solução da questão
foi bastante célere como demonstram os próprios extratos acima mencionados, o que se
nota pela exígua distância entre as datas do crédito e quitação decorrentes do contrato
fraudulento (25/06/2018) e a data dos estornos (27/06/2018). Por sua vez, o contrato de
fls.42/43 foi livremente contratado pelo autor e teve seu crédito de R$10.279,62
regularmente depositado em conta em 31/07/2018 (fls.83), ocasionando a quitação não
apenas da fatura que o autor alega ser abusiva de fls.35, no valor de R$7.538,80 (com
vencimento em 09/08/2018 - fls.35), mas também o pagamento (total ou parcial) de outras
faturas subsequentes (fls.35/37), já que o débito de fatura de cartão de crédito se deu no
próprio dia 31/07/2018 no importe de R$9.329,60, abrangendo inclusive a fatura com
vencimento em 09/09/2018, no significativo valor de R$3.441,49 (fls.41), débito cuja
titularidade do autor sequer é questionada nos autos e cujo pagamento em 10/09/2018
indicou apenas o valor de R$161,58 (fls.93), tendo sido ainda saldado o débito existente na
conta a título de cheque especial (R$104,41 em 30/07/2018 - fls.83) o que evidencia que o
autor foi beneficiado com o crédito contratado muito além do simples pagamento da fatura
de agosto de 2018. Tampouco se pode concluir com segurança que a fatura de agosto de
2018 (fls.35), de valor mais elevado do que o habitual, era efetivamente indevida, quando
se nota que a despeito da reversão do lançamento de liquidação da fatura de junho de 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043750-29.2018.8.26.0576/50000
4
no valor de R$6.849,41 (fls.29), havia lançamento anterior datado de 25/06/2018 no
importe de R$5.275,20 (fls.38), denotando cancelamento de parcelamento por loja e que
não foi impugnado pelo autor. Portanto, não é possível atribuir o aumento do valor da
fatura do mês de agosto de 2018 (fls.35) à antecipação do vencimento das parcelas das
faturas posteriores e eventual falha na prestação de serviços do réu, como quer fazer crer o
autor, considerando os fundamentos acima. Ademais, observe-se que a despeito do
dissabor ocasionado por todo o episódio envolvendo a contratação fraudulenta, seu regular
estorno e até mesmo eventuais consequências na fatura de agosto de 2018, o autor não teve
seu nome negativado ou envolvido em cobrança indevida, inexistindo nos autos prova da
efetiva ocorrência de danos de natureza moral, não presumido no caso, e tampouco permite
o acolhimento da Teoria do Desvio Produtivo como pretendido na exordial, porque
inexistem nos autos quaisquer provas de que a busca de informações/solução empreendida
pelo autor tenha extrapolado a normalidade e os dissabores cotidianos já esperados (seja
em dispêndio de tempo, seja em procedimentos necessários) em condições análogas. (...)"
(fls.191/192).
Ressalte-se, ademais, porquanto oportuno, que o embargante
nada esclareceu acerca do lançamento de R$5.275,20 (fls.38) estar explicitamente
indicando o cancelamento de parcelamento por loja e não por parte do requerido, sendo
certo que a despeito de tais fatos, a alegação de imposição na contratação do empréstimo
não ostenta sequer verossimilhança, porquanto foi ele beneficiado com a quitação de
dívidas outras que não apenas a fatura de fls.35, não se vislumbrando, dos fatos narrados e
da solução a eles dada, a ocorrência danos de qualquer natureza, seja moral ou mesmo a
título de desvio produtivo, tal como exaustivamente fundamentado.
Efetivamente nada há para ser modificado na v. decisão, a
qual não apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava o saudoso Theotonio Negrão, “Os embargos
de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição, pág. 428, nota
6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto que
o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
Ademais, “A contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não
decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com um
parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma prova
etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043750-29.2018.8.26.0576/50000
5
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos em
discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos
legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes sejam apreciadas.
A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração efeitos
modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do C.P.C”. (RESP n. 844.778-
SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J. 08.03.2007).
E ainda: “Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra deicsão que não se prodnuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do §1o do art. 489 do CPC/2015
[“§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que (...) IV não enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar
a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apaneas enfrentar as
quiestões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.” (EDcl no no MS
21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi desembargadora convocada do TRF da 3a Região
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o CPC/73,
30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo
no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp
1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU
9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente, não se conforma com a decisão da
Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar a
conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão ora embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram bem evidentes os motivos
do julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Para fins de prequestionamento, a Turma Julgadora declara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1043750-29.2018.8.26.0576/50000
6
que não houve vulneração a dispositivos legais.
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator